Tribunal: TJSP
Processo: 1101880-72.2024.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo interno - Insurgência contra acórdão que negou provimento à apelação - Inadmissibilidade - Agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática - Aplicação do art. 1021 do CPC - Descabida a interposição contra decisão colegiada - Inadequação da via eleita - Precedentes - Recurso não conhecido, sem imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC.